Tribunal: TRF3
Processo: 5004014-02.2017.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
442/907)

5004014-02.2017.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004014-02.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROSANA APARECIDA GARCIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA ALEXANDRA MIMURA SILVA - SP230466-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSANA APARECIDA GARCIA

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARLA ALEXANDRA MIMURA SILVA - SP230466-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NEGADA.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado pela Vice-Presidência em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, diante de recurso especial interposto pelo INSS, que busca a alteração do acórdão para que os efeitos financeiros do benefício sejam fixados a partir da citação ou da juntada de documentos novos, e não da Data de Entrada do Requerimento – DER. O pedido principal visa à revisão do termo inicial da condenação fixado pela Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão deve ser retratado para alterar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário, à luz das diretrizes estabelecidas pelo Tema 1124/STJ, considerando o acervo probatório apresentado na via administrativa e reproduzido em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabelece que, quando a ação judicial é instruída com os mesmos fatos e provas apresentados ao INSS, os efeitos financeiros devem ser fixados conforme o momento de preenchimento dos requisitos legais, admitindo-se a DER como termo inicial (item 2.1 do precedente).

A decisão também prevê que a DIB pode recair na DER quando a prova administrativa é suficiente para demonstrar que as condições para concessão já estavam satisfeitas, aplicando-se, subsidiariamente, a tese do Tema 995/STJ.

No caso concreto, os autos demonstram identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, sem inovação fática relevante, permitindo identificar o momento exato do cumprimento dos requisitos legais.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando os elementos então apresentados já eram suficientes para o cômputo dos períodos posteriormente reconhecidos em juízo.

Constatado que o segurado já havia apresentado, no requerimento administrativo, provas suficientes para o reconhecimento dos períodos posteriormente acolhidos, a fixação da DER como termo inicial está em consonância com o precedente repetitivo.

O acórdão da Nona Turma, ao fixar os efeitos financeiros na DER, observou integralmente a tese firmada no Tema 1124, razão pela qual não há fundamento que justifique retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação negada.

Tese de julgamento:

A prova produzida administrativamente, quando suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos, impede a alteração do termo inicial para a data da citação ou juntada posterior de documentos.

A manutenção do acórdão encontra fundamento direto no alinhamento integral com a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1124/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004014-02.2017.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: ROSANA APARECIDA GARCIA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: KARLA ALEXANDRA MIMURA SILVA - SP230466-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N

ADVOGADO do(a) APELADO: FERNANDO ATTIE FRANCA - SP187959-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME ARAN BERNABE - SP348861-N

ADVOGADO do(a) APELADO: GUSTAVO ARAN BERNABE - SP263416-N

ADVOGADO do(a) APELADO: KARLA ALEXANDRA MIMURA SILVA - SP230466-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ROSANA APARECIDA GARCIA

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Trata-se de devolução de autos pela Vice-Presidência para eventual juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1124.

O INSS interpôs recurso especial, no qual requer a reforma do acordão. Alega que o termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data da citação ou da juntada de documentos novos, e não de forma retroativa à concessão original do benefício.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO:

Consoante o decidido pelo E. STJ no julgamento do REsp 1905830/SP (Tema 1124), quando a ação judicial é instruída com os mesmos fatos e as mesmas provas apresentados ao INSS, os efeitos financeiros do benefício devem ser fixados de acordo com o momento de preenchimento dos requisitos legais, podendo recair na data da entrada do requerimento (DER), desde que o conjunto probatório administrativo seja suficiente para demonstrar que as condições legais já estavam satisfeitas, ou em momento posterior, quando do preenchimento dos requisitos, a teor do Tema 995/STJ. Verbis:

[...]

2) Data do início do benefício e seus efeitos financeiros:

2.1) Configurado o interesse de agir, por serem levados a Juízo os mesmos fatos e mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o Magistrado fixará a Data do Início do Benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo, a partir da análise da prova produzida no processo administrativo ou da prova produzida em juízo que confirme o conjunto probatório do processo administrativo. Se entender que os requisitos foram preenchidos depois, fixará a DIB na data do preenchimento posterior dos requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.2) Quando o INSS, ao receber um pedido administrativo apto, mas com instrução deficiente, deixar de oportunizar a complementação da prova, quando tinha a obrigação de fazê-lo, e a prova for levada a Juízo pelo segurado ou produzida em Juízo, o magistrado poderá fixar a Data do Início do Benefício na Data da Entrada do Requerimento Administrativo, quando entender que o segurado já faria jus ao benefício na DER, ou em data posterior em que os requisitos para o benefício teriam sido cumpridos, ainda que anterior à citação, reafirmando a DER nos termos do Tema 995/STJ.

2.3) Quando presente o interesse de agir e for apresentada prova somente em juízo, não levada ao conhecimento do INSS na via administrativa porque surgida após a propositura da ação ou por comprovada impossibilidade material (como por exemplo uma perícia judicial que reconheça atividade especial, um PPP novo ou LTCAT, o reconhecimento de vínculo ou de trabalho rural a partir de prova surgida após a propositura da ação), o juiz fixará a Data do Início do Benefício na citação válida ou na data posterior em que preenchidos os requisitos, nos termos do Tema 995/STJ.

2.4) Em qualquer caso deve ser respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos cinco últimos anos contados da propositura da ação.

No presente caso, os elementos constantes dos autos demonstram que o autor reproduziu em juízo o mesmo acervo probatório apresentado na via administrativa, sem inovação substancial. A prova documental permite identificar, com precisão, o momento em que os requisitos legais foram cumpridos.

Diante da identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, os efeitos financeiros devem ser fixados na DER em 11/12/2014 – (Id. 142693192), conforme a item 2.1 da tese fixada no Tema 1124/STJ e os arts. 54 e 55 da Lei 8.213/91.

In casu, o ajuizamento da presente demanda foi precedido de requerimento administrativo, ocasião em que a parte autora já apresentou elementos suficientes (PPP ́s- Id.142693192), que permitiam o reconhecimento e o cômputo dos períodos posteriormente admitidos nestes autos.

Assim, o acórdão proferido por esta Nona Turma, ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação na data do requerimento administrativo, mostra-se em plena consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.124.

Portanto, incabível a retratação.

Diante do exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho o acórdão desta Nona Turma e determino o retorno destes autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1124/STJ. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE NO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RETRATAÇÃO NEGADA.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação instaurado pela Vice-Presidência em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1124, diante de recurso especial interposto pelo INSS, que busca a alteração do acórdão para que os efeitos financeiros do benefício sejam fixados a partir da citação ou da juntada de documentos novos, e não da Data de Entrada do Requerimento – DER. O pedido principal visa à revisão do termo inicial da condenação fixado pela Turma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão deve ser retratado para alterar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário, à luz das diretrizes estabelecidas pelo Tema 1124/STJ, considerando o acervo probatório apresentado na via administrativa e reproduzido em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1124/STJ estabelece que, quando a ação judicial é instruída com os mesmos fatos e provas apresentados ao INSS, os efeitos financeiros devem ser fixados conforme o momento de preenchimento dos requisitos legais, admitindo-se a DER como termo inicial (item 2.1 do precedente).

A decisão também prevê que a DIB pode recair na DER quando a prova administrativa é suficiente para demonstrar que as condições para concessão já estavam satisfeitas, aplicando-se, subsidiariamente, a tese do Tema 995/STJ.

No caso concreto, os autos demonstram identidade probatória entre as esferas administrativa e judicial, sem inovação fática relevante, permitindo identificar o momento exato do cumprimento dos requisitos legais.

O termo inicial dos efeitos financeiros deve ser fixado na data do requerimento administrativo, quando os elementos então apresentados já eram suficientes para o cômputo dos períodos posteriormente reconhecidos em juízo.

Constatado que o segurado já havia apresentado, no requerimento administrativo, provas suficientes para o reconhecimento dos períodos posteriormente acolhidos, a fixação da DER como termo inicial está em consonância com o precedente repetitivo.

O acórdão da Nona Turma, ao fixar os efeitos financeiros na DER, observou integralmente a tese firmada no Tema 1124, razão pela qual não há fundamento que justifique retratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Retratação negada.

Tese de julgamento:

A prova produzida administrativamente, quando suficiente para demonstrar o preenchimento dos requisitos, impede a alteração do termo inicial para a data da citação ou juntada posterior de documentos.

A manutenção do acórdão encontra fundamento direto no alinhamento integral com a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo 1124/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação negativo, manter o acórdão recorrido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão